Tribunal: STF
Processo: Inq 3989
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-11
Data de publicação: 2019-06-11

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INICIATIVA PROBATÓRIA LIMITADA. JUSTA CAUSA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. ACESSO IRRESTRITO PELOS DENUNCIADOS A ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. 2. CONEXÃO PROBATÓRIA. AUTONOMIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/2013. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. INÉPCIA FORMAL DA INCOATIVA. DESCRIÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE DAS CONDUTAS. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE SE AMOLDEM A CAUSAS DE AUMENTO DE PENA IMPUTADAS NA DENÚNCIA. 4. ATIPICIDADE DOS FATOS. NORMA PENAL INCRIMINADORA IRRETROATIVA. DELITO PERMANENTE. CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA NA VIGÊNCIA DA LEI 12.850/2013. EXISTÊNCIA DE TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 5. INÉPCIA MATERIAL DA PEÇA ACUSATÓRIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. 6. DENÚNCIA, EM PARTE, RECEBIDA.



    1. Na fase apuratória da persecutio criminis a iniciativa probatória das partes não é ilimitada, tanto que é ônus exclusivo da acusação assegurar-se de que a denúncia está lastreada em elementos de informação capazes de configurar indícios de materialidade e autoria delitivas suficientes à configuração da justa causa. À míngua desses elementos, impor-se-á sua rejeição.



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de conexão necessária entre o delito de organização criminosa e os demais eventualmente praticados no seu contexto, permitindo a tramitação concomitante das respectivas propostas acusatórias perante juízos distintos e atestando a não ocorrência, em tais hipóteses, do vedado bis in idem.



    3. Da leitura da exordial acusatória, constata-se que a Procuradoria-Geral da República desincumbiu-se a contento do ônus de expor as condutas que entende por delituosas, descrevendo-as de forma detalhada, indicando as ações de cada um dos denunciados que se amoldariam ao tipo penal capitulado, estando atendidos, por isso, os requisitos mínimos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal.



    Ressalva dessa percepção deve ser feita, no caso concreto, no que diz respeito às causas de aumento de pena previstas nos incisos III e V do § 4º do art. 2º da Lei 12.820/2013, porque não se depreende, da leitura da denúncia, quais as exatas circunstâncias fáticas denotariam o caráter transnacional da organização criminosa denunciada, tampouco a destinação ao exterior dos produtos ou proveitos da infração penal.



    4. Tendo por elemento subjetivo do tipo o dolo de associação à prática de ilícitos, a consumação da infração penal prevista no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 protrai-se durante o período em que os agentes permanecem reunidos pelos propósitos ilícitos comuns, circunstância que caracteriza a estabilidade e a permanência que o diferem do mero concurso de agentes, motivo pelo qual é conceituado pela doutrina como crime permanente.



    E como tal, os agentes associados, dotados de conhecimento potencial da ilicitude de suas ações, respondem pelo tipo penal superveniente, ainda que mais gravoso, caso dele tomem ciência e, mesmo assim, não se sintam intimidados a cessar a prática de atos lesivos ao bem jurídico tutelado pelo mandado incriminatório geral exarado pelo Poder Legislativo.



    Assentando-se a proposta acusatória na tese de que a organização criminosa aqui denunciada perdurou até o momento da oferta da denúncia, protocolizada em 1º.9.2017, não há falar em atipicidade da conduta atribuída aos acusados, porquanto o tipo penal em apreço encontra-se em vigor no ordenamento jurídico pátrio desde 19.9.2013, nos termos do art. 27 da Lei 12.850/2013.



    Ainda que assim não fosse, as condutas narradas na denúncia, mesmo antes da promulgação da Lei 12.850/2013, são aptas a ofender o mesmo bem jurídico - a paz pública - também tutelado pelo tipo previsto no art. 288 do Código Penal, que funciona como delito subsidiário.



    5. Não contém mácula a impedir a deflagração de ação penal denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, a imputação no contexto em que se insere, permitindo ao acusado compreendê-la e exercer seu direito de defesa (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.6.2015; INQ 3.204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3.8.2015).



    O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.



    Na espécie, presente substrato probatório indiciário de materialidade e autoria do delito de embaraço à investigação de infração que envolva organização criminosa atribuído aos denunciados Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro, Arthur César Pereira de Lira, Ciro Nogueira Lima Filho e Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque.



    6. Denúncia, em parte, recebida.